Tribunal: TJDFT
Processo: 0737628-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737628-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LIDIOMAR CERQUEIRA RECORRIDO: FABIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, em peça única, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO EM DECORRÊNCIA DA QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA DA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA. AMPLIAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em decorrência da quitação do valor em execução. 2. Não deve ser conhecida a alegação de omissão na sentença que originou o título judicial, por haver coisa julgada material, não sendo passível discutir matéria preclusa na fase de cumprimento de sentença. 3. Ainda que o valor da causa seja matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, o valor da execução se insere no âmbito do direito patrimonial disponível do credor/exequente. 4. No caso em exame, o apelante não se reporta a mero erro de cálculo ou troca de números ao transcrevê-los na petição, e sim manifesta vontade de ampliar a pretensão executória, em fase avançada do processo. 5. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva, que deve reger as relações sociais e processuais. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Unânime. A parte recorrente sustenta, em uma só petição, violação aos artigos 11, 292, incisos I, II e V, §3o, 319, 489, incisos III e IV, 494, incisos I e II, 524, incisos I a VII, 525, todos do Código de Processo Civil, 93, inciso IX, da Constituição Federal, 1o, §§1o e 2o, da Lei 6.899/81, e enunciados 14 e 54, ambos da Súmula do STJ. Menciona inobservância ao Tema 755 do STJ. Aponta a presença de erro material no valor da causa, ao argumento de que o valor atribuído ao cumprimento de sentença seria inferior ao valor original da ação, o que violaria a legislação sobre atualização monetária. Alega que o juízo de origem teria se omitido em corrigir erros de cálculo e em fundamentar adequadamente suas decisões. Assevera que o réu teria vendido os lotes a terceiros sem pagar ao autor, o que configuraria estelionato, inviabilizando a execução da sentença. Requer que a decisão recorrida seja cassada e os autos retornem à origem para prosseguimento da execução. Pleiteia, ainda, que o Ministério Público seja oficiado, diante de indícios de prevaricação e abuso de poder. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recorrente interpôs os recursos especial e extraordinário em peça única. Assim sendo, os apelos não podem ser sequer conhecidos, tendo em vista a manifesta ausência de regularidade formal, pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Com efeito, dispõe o caput do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas (...)”. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “No caso dos autos, a interposição do recurso especial se deu de forma conjunta com a interposição do recurso extraordinário, na mesma petição.2. Nos termos do art. 1.029, caput, do Código de Processo Civil, "O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas". Nota-se, na espécie, a existência de irregularidade formal no recurso especial, o que impede, pois, o seu conhecimento.3. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "A interposição, em única petição, das razões do recurso especial e extraordinário viola o disposto no art. 1.029, § 6o, do CPC/2015, segundo o qual "O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas"" e que "Trata-se, portanto, de irregularidade formal, haja vista o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso" (AgRg no AREsp n. 2.693.919/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015